Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE ITBI. ERRO DE PREMISSA FÁTICA NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro de premissa fática, ao argumento de que a área privativa do imóvel é de 45,11m2, enquadrando-se nos requisitos legais para a isenção do ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Min Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.8.2021).
4. O art. 7o, inc. III, § 5o, inc. I, da Lei Distrital no 6.466/2019, e o art. 3o, § 1o, inc. I, do Decreto Distrital no 27.576/2006, exigem que a área total de construção do imóvel não ultrapasse 60m2, e não a sua área privativa.
5. No caso, o item 7 do acórdão embargado registrou que o imóvel objeto da aquisição possui área total de 93,59m2 (Cláusula “d” do contrato de compra e venda, ID 62560472 – Pág. 3), superior à permitida em lei para a concessão do ITBI.
6. E segundo o art. 176, do Código Tributário Nacional, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão. Ademais, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1937209, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024.
7. Outrossim, a alegação da embargante não seria apta a infirmar a conclusão adotada, uma vez que a área total do terreno é de 21.412.31m2, deixando de atender ao requisito previsto no art. 7o, inc. III, § 5o, inc. II, da Lei Distrital n. 6.466/2019 (“área total do terreno não superior a 300 metros quadrados”).
8. Destarte, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada e o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.466/2019, art. 7o, inc. III, § 5o; CTB, arts. 176 e 111, II; Decreto Distrital no 27.576/2006, art. 3o, § 1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Min Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.8.2021; TJDFT, Acórdão 1937209, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024.